Tribunal: TJMT
Processo: 1014718-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014718-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMERSON MARINHO DA CRUZ - CPF: 545.286.901-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD em nome da esposa do executado Emerson Marinho da Cruz, em processo de execução de título extrajudicial ajuizado para cobrança de R$ 25.457,25.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, em nome da esposa do executado, à luz do regime de comunhão parcial de bens, visando identificar bens passíveis de penhora, sem inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.658 do CC/2002, os bens adquiridos na constância do casamento em regime de comunhão parcial presumem-se comuns ao casal, permitindo-se a constrição de ativos financeiros em nome do cônjuge do devedor, limitada à meação.

4. O art. 790, IV, do CPC/2015 autoriza a constrição de bens do cônjuge, desde que seus bens próprios ou a meação respondam pela dívida.

5. A jurisprudência admite a pesquisa patrimonial e a penhora de valores em nome do cônjuge, resguardada a meação, para assegurar a efetividade da execução e prevenir dilapidação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, autorizando a pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD em nome do cônjuge do executado, quando o casamento for regido pela comunhão parcial de bens, desde que resguardada a meação.

2. A condição de terceiro do cônjuge não impede atos executórios sobre bens comuns do casal, nos limites legais."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.664; CPC/2015, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10109160001870001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 18.02.2020; TJ-SP, AI 2065894-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 05.07.2022; TJ-MT, AI 1014521-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1016339-52.2016.8.11.0041), ajuizada pela instituição financeira ora agravante contra EMERSON MARINHO DA CRUZ, indeferiu o pleito de realização de pesquisa de bens via SISBAJUD em nome do cônjuge do executado, sob o fundamento de que tal diligência configuraria violação à esfera patrimonial de terceiro não integrante da relação processual (Cf. Id. no 189297936 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que pretende atingir exclusivamente bens do executado, eventualmente em poder do cônjuge, nos termos dos artigos 1.658 do Código Civil e 790, III, do Código de Processo Civil, com o devido respeito à meação.

Alega que não há impedimento para a realização de pesquisa patrimonial (SISBAJUD) em nome do cônjuge do executado, a fim de verificar a existência de bens que, embora registrados em nome do cônjuge, integrem o patrimônio comum do casal, passíveis de penhora em razão do regime de bens adotado.

Assegura que a medida não visa atingir bens particulares do cônjuge, tampouco sua inclusão no polo passivo da execução, mas apenas localizar patrimônio do próprio executado, em razão do regime de comunhão parcial de bens.

Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de penhora da meação do devedor em bens formalmente registrados em nome do cônjuge.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e autorizar a pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, com a concessão da tutela recursal pleiteada (cf. Id. no 285189891).

A decisão liminar, constante do Id. no 285915394, deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 296246887).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

M
ARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora agravante, em face de Emerson Marinho da Cruz, ora agravado, visando ao recebimento da quantia de R$ 25.457,25 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Extrai-se dos autos que o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD em nome do cônjuge do executado, sob o argumento de que, sendo o casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens, há presunção legal de que 50% dos bens em nome do cônjuge pertencem ao executado.

No caso, a providência pretendida mostra-se cabível, porquanto os valores existentes em conta corrente de titularidade do cônjuge do devedor, ao tempo da união, pertencem, a princípio, a ambos os cônjuges, conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil, segundo o qual,
“no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes
”.

O art. 790, VI, do CPC, por sua vez, dispõe:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

A penhora on-line na conta do cônjuge objetiva atingir o saldo que compõe a meação da executada, e, aqui, sim, encontra-se o respaldo na pretensão recursal do agravante/exequente, pois, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido após o casamento pertence a ambos os cônjuges (CC, art. 1.658), repita-se, comunicando-se entre eles tanto para fins de partilha quanto para garantir dívidas contraídas pelo casal (CC, arts. 1.663, §1o, e 1.664), sendo, então, admissível que a penhora recaia sobre bens – incluindo ativos financeiros – obtidos depois do matrimonio, bastando que seja resguardada a meação do cônjuge estranho à lide.

Não há óbice, portanto, à realização de consulta e, se for o caso, penhora on-line do saldo existente nas contas de titularidade do cônjuge da executado/agravado
Emerson Marinho da Cruz
, uma vez que os ativos financeiros presentes na conta de titularidade de qualquer um dos cônjuges integram, a princípio, a comunhão conjugal, sendo necessário apenas delimitar a constrição à proporção correspondente à meação de quem é efetivamente parte do processo (50% do valor disponível), resguardado a cota daquele que não integra os autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO EXECUTADO EXISTENTE SOBRE BENS DO CÔNJUGE - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 790, do CPC/15 o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposição do art. 1.658, do Código Civil, é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de seu cônjuge, por representarem a meação do próprio executado. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10109160001870001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu a penhora de bens do cônjuge da executada – Possibilidade - Casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens – Dívida contraída na constância do casamento – Sujeição dos bens do cônjuge à execução – Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I do CC e art. 789 do CPC – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2065894-20.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – POSSIBILIDADE DE PENHORA DA MEAÇÃO DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 790, IV, DO CPC, E 1.658 E 1.664 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É admissível a pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge do executado, especialmente quando casados sob o regime de comunhão parcial de bens, respeitada a meação do cônjuge não executado, conforme o disposto no art. 790, IV, do CPC, e arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil.

A condição de terceiro do cônjuge não impede atos executórios sobre bens comuns do casal, desde que observados os limites legais e preservada a sua meação. (N.U 1014521-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)”.

Ademais, verifica-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de dilapidação ou ocultação patrimonial, o que comprometeria a efetividade da execução e o resultado útil do processo.

Trata-se, portanto, de medida razoável e proporcional, amparada pela legislação e pela jurisprudência, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, com estrita observância aos limites legais e às garantias das partes.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a realização de pesquisa de bens em nome da esposa do executado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025